Tribunal: TJMT
Processo: 0014550-31.2011.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014550-31.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.532.991/0001-41 (APELANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (APELADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), NEWTON COCA BASTOS MARZAGAO - CPF: 295.675.528-51 (ADVOGADO), MARIANA MENTE - CPF: 367.750.898-30 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), NICOLLAS MENCACCI - CPF: 385.589.488-44 (ADVOGADO), VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - CPF: 438.577.658-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTA DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESILIÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL
–
CONTRATO VERBAL FIRMADO NA DÉCADA DE 1980
–
IMPRESCINDIBILIDADES DE EXPRESSA PACTUAÇÃO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMI-LA
–
RECORRIDO QUE DEMONSTROU A VENDA DE PRODUTOS DE OUTRAS MARCAS PELO AUTOR HÁ ÉPOCA DOS FATOS
– OUTRAS EMPRESAS NO MESMO
TEMPUS
EM PARCERIA COM A MULTINACIONAL –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ACORDO NESTE SENTIDO
– FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS – ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL E LUCROS CESSANTES –
EMPRESA RÉ QUE TEM A LIBERDADE DE VENDER O PRODUTO QUE DESEJAR – PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E AUTONOMIA PRIVADA DA EMPRESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se, em razão da própria natureza do contrato de distribuição, e também da exigência proveniente da Lei n.
6.729
/79 que lhe é aplicável, ainda que se considerem certos elementos probatórios, em razão de não existir c
ontrato escrito, a liça das provas lançadas, impossível presumir a exclusividade.

Inexistente cláusula de exclusividade, bem como nítido que a empresa autora revendia outros produtos em seu catálogo, não há que falar em danos morais ou lucros cessantes, vistos que o princípio da livre concorrência dispõe que a empresa tem direito de escolher com quem estabelecerá parcerias.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014550-31.2011.8.11.0002

APELANTE: PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP

APELADA: BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de Indenização por Resilição de Contrato de Distribuição Comercial

n. 0014550-31.2011.8.11.0002
,
proposta em desfavor de
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, e condenou a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como fixou honorários sucumbenciais em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2º, do CPC (sentença Id. 206814652).

Em suas razões (Id. 206814660), a empresa Recorrente assevera que, com a resilição unilateral do contrato verbal de exclusividade que ambos os comércios possuíam, a mesma ficou com um estoque desfalcado, sendo que muitas vezes foi obrigada a comprar nas revendedoras concorrentes, com preço bem acima do preço praticado, para cumprir com as vendas já realizadas.

Afiança que, dos documentos juntados aos autos fica claro que existiu um contrato de distribuição de mais de 30 (trinta) anos e foi rescindido unilateralmente, de forma inesperada, carente de prévio aviso e de concessão de prazo razoável para redirecionamento de atividades, sendo totalmente devida a indenização pelos danos causados à Apelante.

Verbera que prestou serviço com exclusividade para a Apelada, por mais de 35 (trinta e cinco) anos, nesse diapasão, há nítido dano moral ao caso em comento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a condenação da Apelada em danos morais e lucros cessantes nos moldes da exordial.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 207087181.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 206814665, por meio das quais a Recorrida argui preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo com multa de litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Arguiu a Apelada que o Recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões do apelo a impugnação aos fundamentos da sentença.

Quanto à prefacial, rejeito-a.

Isso porque, a decisão singular reconheceu a existência de contrato verbal, entrementes, rejeitou os pedidos de danos morais e lucros cessantes. E, em sede recursal,
há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada nestes pontos.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
(...) (N.U 1024154-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)
– Grifei.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Recurso interposto pela empresa

PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP
, a qual alega que
vendia pneus de várias marcas, mas, diante dos benefícios oferecidos pela Apelada, teria firmado um
acordo verbal
com esta –
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
para ser distribuidora exclusiva das marcas Firestone e Bridgestone no município de Várzea Grande e em outras cidades do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Salutar que a relação entre elas teve origem, conforme anuíram as partes, nos idos anos de 1980, ou seja, aplica-se o Código Civil de 1916 e a Lei n.
6.729
/79, que dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre.

É incontroverso que as empresas possuíam
contrato verbal de distribuição.
Todavia, melhor sorte não socorre a Apelante com relação à
"exclusividade".

A representação comercial constitui um negócio jurídico com natureza de colaboração empresarial por aproximação, destinada a auxiliar a circulação e distribuição de produtos e serviços nos mercados consumidores, e está disciplinada por meio da Lei 4.886/65. Trata-se, portanto, de contrato típico, em que os direitos e obrigações das partes estão dispostos em lei.

Referente ao contrato de distribuição com exclusividade, à doutrina entende que
a exclusividade não é automaticamente presumida
, ainda que a rigor formalizado o contrato verbalmente, porque a legislação que lhe é aplicável, muito embora o
Código Civil
trate vagamente da matéria em conjunto com o contrato de agência (representação comercial), exige forma escrita e solene - art. 20 da Lei n.
6.729
/79.

A propósito:

“Art. 20. A concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores será ajustada em contrato que obedecerá
forma escrita
padronizada para cada marca e
especificará produtos, área demarcada, distância mínima e quota de veículos automotores, bem como as condições relativas a requisitos financeiros, organização administrativa e contábil, capacidade técnica, instalações, equipamentos e mão-de-obra especializada do concessionário.”
(destaquei).

Se, em razão da natureza do contrato de distribuição, multifacetado que é, mas, também, em razão da exigência proveniente da Lei n.
6.729
/79, que lhe é aplicável expressamente e por indicação categórica da doutrina, ainda que se considere, para tanto, a fotocópia de notas fiscais de aquisição de produtos, e outros elementos, c
omo não existe contrato escrito, a liça das provas lançadas, impossível presumir a exclusividade.

Ademais,

“
Cláusula
de
Exclusividade”
, quer em contrato de distribuição, quer de agência (representação comercial), não se presume, depende, pois, de ajuste expresso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (LEI 4.886/65). INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADES POR NÃO OBSERVÂNCIA DE RITO SUMÁRIO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES STJ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRADITA DA TESTEMUNHA POR AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO PARA DEPOR. TESTEMUNHA QUE À ÉPOCA ERA SUBORDINADA AO APELANTE. DEPOIMENTO COLHIDO COMO INFORMANTE. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. NO MÉRITO:
PARTE RECORRENTE QUE ALEGA PRESUNÇÃO DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE EM CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EXCLUSIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO NÃO COMPROVADA (ART. 373, I, DO CPC/2015). PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUA PRESUNÇÃO. APELADA QUE SEQUER RECONHECE A RESCISÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE, CUJA COMPROVAÇÃO DOS FATOS NEGATIVOS NÃO SE IMPÕE, SOB PENA DE CONFIGURAR O QUE SE DENOMINA DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO

4. NO MÉRITO. A recorrente busca o reconhecimento de uma presunção de exclusividade dos contratos de representação comercial, ainda que verbais, citando julgado do c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.634.077. 5. De fato, no caso de um contrato formal/escrito, mesmo sem uma declaração explícita, presume-se que a exclusividade esteja em vigor, nos termos do precedente citado pela apelante. No entanto, em situações de contratos verbais ¿ algo bastante comum na prática e reconhecido pelo nosso sistema legal ¿ a exclusividade não é automaticamente presumida. Nesses casos, é necessário que o interessado apresente provas por outros meios, já que a ausência de disposição contratual nesse sentido requer essa comprovação adicional.
6. O art. 31 da Lei n. 4.886/65, que define o direito de receber comissões por negócios agenciados por terceiros ou diretamente pela representada na zona de atuação do representante comercial, teve seu caput modificado pela Lei n. 8.420/92, que nele inseriu a expressão "ou quando este for omisso". De qualquer modo, a sua invocação não embasaria a tese da recorrente de presunção de exclusividade. Isso, porque, sendo o contrato firmado entre as litigantes verbal, a presunção de que trata o dispositivo não lhe beneficiaria na medida em que apenas se aplica aos contratos escritos. Portanto, não há que se falar em presunção de exclusividade nos casos em que o contrato de representação comercial for firmado verbalmente, cabendo ao interessado o ônus de comprovar que o contrato foi firmado com a referida cláusula. 7. Da análise dos autos, observa-se que não foram produzidas outras provas no sentido de atestar que, de fato, havia acordo entre as partes referente à exclusividade do contrato de representação comercial, negando a apelada, inclusive, que tenha rescindido o contrato em questão, razão pela qual deverá ser mantida a sentença. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a quinta turma da 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator
(TJ-CE - AC: 00300615220078060001 Fortaleza, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 20/09/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA QUE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ERA MAIS DO QUE MERA COMPRA E VENDA COM O OBJETIVO DE REVENDA DOS PRODUTOS POR PARTE DA AUTORA. ACOLHIMENTO RECURSAL.
EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL. CONTRATO VERBAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXPRESSA PACTUAÇÃO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMI-LA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ACORDO NESTE SENTIDO. É do autor o ônus de trazer para o processo a prova do fato constitutivo do direito invocado, não se presumindo a cláusula de exclusividade na distribuição dos produtos pela distribuidora.

(TJ-SC - AC: 20140739836 Itajaí 2014.073983-6, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 30/07/2015, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO. [...]
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO CELEBRADO VERBALMENTE NO ANO DE 1997. APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL DE 1916, DIPLOMA LEGAL VIGENTE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO PACTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA PRESUNÇÃO.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE FOI CONFIRMADA PELA AUTORA, ACARRETANDO A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DA MARCA "VITA DERM". ARTIGO 1.056 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS INDEVIDAS.

4. É do autor o ônus de trazer para o processo a prova do fato constitutivo do direito invocado, não se presumindo a cláusula de exclusividade na distribuição dos produtos pela distribuidora. ( AC n. 2009.010426-4, rel. Des. Jânio Machado, j. 6-9-2012)

Nesse diapasão, como bem pontuado na sentença, é incontroverso que

sempre existiram outras distribuidoras da Apelada na cidade de Várzea Grande/MT, quais sejam “
a PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
desde 1981 e
, também a SENA & ALEGRETI LTDA”
, portanto, descabe cogitar de exclusividade.

Frisa-se, ainda, que em sede de tréplica, a Apelante entra em contradição, pontuando que
“
não fez qualquer pedido de indenização por quebra de contrato de exclusividade, visto que, como a própria requerida informa, há anos fechou parceria com outros distribuidores, inclusive na comarca de Várzea Grande-MT: Loja Pneulândia a 450 metros de distância da Pneuar”.

E mais, dos documentos colacionados aos autos, a Apelada demonstrou que a Apelante revendia outros produtos do mesmo seguimento em seu catálogo, a exemplo a marca “KURZ”.

A propósito:

O
u seja, a exclusividade aqui discutida, frente ao conjunto probatório, é deveras frágil.

Ao arremate,
o encerramento da parceria entre ambos ocorreu de forma consentida, pois a própria Recorrente alega que "
Quanto a aceitação da resilição, não restou a requerente outra alternativa, visto que como prova a ata que a requerida reconhece como verdadeira, eles afirmam não terem mais interesse em manter a parceria visto que o grupo possui outras lojas
".

Feitas tais ponderações, se inexistente o contrato de exclusividade, não há que falar em danos morais ou lucros cessantes, visto que o princípio da livre concorrência dispõe que a empresa tem direito de escolher com quem estabelecerá parcerias.

A jurisprudência caminha nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. TENTATIVA DE COMPRA DE UM PNEU. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. RÉ QUE SUPOSTAMENTE EXIGIU A VENDA DE UM PAR DE PNEUS. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. LIVRE MERCADO.
EMPRESA RÉ QUE TEM A LIBERDADE DE VENDER O PRODUTO QUE DESEJAR, COM O PREÇO QUE DESEJAR. DANOS MORAIS, NA ESPÉCIE, NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. (Recurso Cível Nº 71007078371, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007078371 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 28/06/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2018)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO ECONÔMICO. DIREITO CONCORRENCIAL. ART. 29 DA LEI N. 8.884/94. PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DE CONDUTAS QUE CONFIGURARIAM INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA. RECUSA DE CONTRATAR E PREÇOS DIFERENCIADOS. CONDUTAS QUE, POR SI SÓS, NÃO REPRESENTAM ILÍCITO CONCORRENCIAL. COMPRA E VENDA MERCANTIL. DIREITO PRIVADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À CONCORRÊNCIA E À LIVRE INICIATIVA. 1. Pretensão da empresa demandante, revendedora de Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha), de condenação da empresa distribuidora a negociar com ela a compra e venda do produto pelo mesmo preço praticado com outras revendedoras. 2. Operação de compra e venda mercantil que, por se inserir na seara do Direito Privado, se realiza à luz do princípio da autonomia privada. 3. Como corolário do poder negocial, a decisão de contratar, ou não, e o preço a ser praticado constituem manifestações exercício da liberdade econômica constitucionalmente garantida, que, apenas em situações excepcionais, quando verificada ofensa à liberdade de concorrência, pode ser limitada. 4.
Caso concreto em que, apesar de tratar de atividade legalmente considerada como de utilidade pública, não há monopólio ou razão especial para que se imponha a obrigatoriedade de contratar, sendo que as diferenças de preços podem se dar em razão de circunstâncias mercadológicas. 5. Condutas que, examinadas isoladamente, se apresentam perfeitamente lícitas, não havendo qualquer circunstância particular que permita a conclusão de que houve afronta à livre iniciativa e à livre concorrência.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. (STJ - REsp: 1317536 MA 2012/0067069-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2016)

Assim sendo, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recuso, e, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024